Tribunal: TJSP
Processo: 1020669-11.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
r razão de que o autor nada pagou ao réu.
Não se pode dar guarida à pretensão do demandante ao reembolso dos valores despendidos com honorários convencionais, pois não se trata de dano indenizável, segundo entendimento sufragado pela C. Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça.
Indenização por danos morais que igualmente não pode ser concedida, uma vez que a prova documental indica que a específica dívida questionada no caso em exame não gerou a inclusão do nome do autor em banco de dados de órgão de proteção ao crédito.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020669-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2021; Data de Registro: 29/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2021

Data de publicação:

29/05/2021

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais julgada procedente em parte. Pretensão do autor à reforma parcial da sentença.
Pedido de repetição de indébito que foi corretamente rechaçado, uma vez que não caracterizada a situação prevista no parágrafo único, do artigo 42, do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais julgada procedente em parte. Pretensão do autor à reforma parcial da sentença.
Pedido de repetição de indébito que foi corretamente rechaçado, uma vez que não caracterizada a situação prevista no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, pela elementar razão de que o autor nada pagou ao réu.
Não se pode dar guarida à pretensão do demandante ao reembolso dos valores despendidos com honorários convencionais, pois não se trata de dano indenizável, segundo entendimento sufragado pela C. Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça.
Indenização por danos morais que igualmente não pode ser concedida, uma vez que a prova documental indica que a específica dívida questionada no caso em exame não gerou a inclusão do nome do autor em banco de dados de órgão de proteção ao crédito.
RECURSO DESPROVIDO.